Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49635761, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$362.766,08, referente aos créditos de MARCONE MARTINS SOUTO, MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MARCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO e MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA e relativos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 4 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador